Tribunal: TCU
Processo: 011.741/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação da então Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas a supostas omissões quanto a exigências técnicas para a construção do condomínio Carlos Marighella, do programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em Itaipuaçu, distrito do município de Maricá/RJ, conforme matéria publicada no jornal O Globo de 3/3/2016 (peça 1). Considerando presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes dos normativos aplicáveis; Considerando que não há qualquer documento que ateste que a localização do empreendimento se enquadrava como área de risco, nos termos da previsão contida nos itens 3.4.6.16.7.5 a 3.4.6.16.7.6.4 do Manual Normativo AE 098 025 (peça 48, p. 409-410); Considerando que o significativo afastamento de 18 km da área de intervenção até a lagoa indica que os serviços de dragagem e drenagem de canais alegados pela prefeitura na matéria veiculada não poderiam se referir à área do empreendimento; Considerando que havia, desde o início, a previsão de execução de rede de drenagem para o empreendimento, a qual constava dos projetos e contratos, assim como a realização e ampliação de obras de infraestrutura externa, nas quais se incluía a rede de drenagem externa, firmadas no Termo de Compromisso com o ente municipal, como se verifica nos documentos de comunicação interna de 18/5/2012 e 18/7/2012, para o que era exigida caução em garantia da prefeitura (peça 49, p. 21 e 25-26); Considerando que a extensa documentação acostada aos autos demonstra que inexistiam condicionantes de realização de drenagem prévia à construção do empreendimento, não tendo sido identificadas, ademais, evidências de que a rede de drenagem do condomínio Carlos Marighella não tenha sido realizada; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, e no art. 103, §1o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; acolher as razões de justificativa apresentadas por Luciano Medeiros de Castro e Maricelma Vila Maior Zapata; dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, à Luciano Medeiros de Castro, à Maricelma Vila Maior Zapata e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região - Seção Judiciária do Rio de Janeiro; e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.741/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Luciano Medeiros de Castro (XXX.435.207-XX); Maricelma Vila Maior Zapata (XXX.980.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Alexandre Mantovani (9768A/OAB-MS), representando Maricelma Vila Maior Zapata; Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (40915/OAB-DF), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.